Tribunal: STF
Processo: ARE 1546334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. APOSENTADORIA. MOGI MIRIM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR NÃO VINCULADO A NENHUM REGIME.



    Pleito da parte autora objetivando: (i) declaração de que a autora preencheu os requisitos para concessão de aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade, em 02/06/2019; e (ii) a condenação da requerida a efetuar o devido apostilamento e os pagamentos dos valores devidos. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora.



    PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL. A Capacidade processual da Câmara Legislativa cinge-se à defesa de suas prerrogativas funcionais. Inteligência da Súmula 525 do STJ: “A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”. Reconhecida a ilegitimidade passiva da CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, determinando-se que a serventia realize a correção da autuação.



    MÉRITO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. A EC nº 20/98 criou uma ficção jurídica, consistente na equiparação entre tempo de serviço e tempo de contribuição, assentada por norma constitucional de eficácia limitada, para fins de aposentadoria, até que a lei específica regule a matéria. O Município de Mogi Mirim foi omisso em relação à regulação da aposentadoria de seus servidores legislativos, e somente disciplinou a matéria através da Lei Complementar Municipal nº 340/2019, quando instituiu a possibilidade de efetuar desconto mensal de 11% incidente no valor total da remuneração.



    Nesse cenário, em que pese seja inconteste que inexistiu contribuições previdenciárias por parte da autora, é certo que isso somente ocorreu porque a própria administração pública não exigia que tal contribuição fosse feita. Logo, incumbe à administração pública arcar com esse ônus.



    CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. É indispensável, para análise dos requisitos da aposentadoria, saber o tempo líquido laborado. Afinal, a servidora, em tese, pode ter obtido afastamentos, licenças ou outras causas de suspensão do tempo de contribuição. Nesse sentido, necessário que a própria administração analise se a autora, de fato, preencheu os requisitos para sua aposentadoria, conforme as normas constitucionais de transição, nos termos das EC nº 41/2003 e da EC nº 47/2005.



    Portanto, em relação ao pedido de concessão da aposentadoria, a autora não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, como lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.



    Nesse quadro, incumbe à administração pública realizar a aferição do preenchimento dos demais requisitos da autora, para concessão de sua aposentadoria, ressalvado que seja seu tempo de serviço contabilizado como tempo de contribuição, durante todo o período que antecedeu a instituição da contribuição previdenciária.



    Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 40; 195, § 5º; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente